Tribunal: TJSP
Processo: 1008207-26.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desídia da aluna quanto ao aditamento ao FIES – Termos de confissão de dívida – Nulidade – Descabimento – Vício de consentimento não comprovado – Danos morais não caracterizados – Reembolso de valores gastos com a contratação de advogado - Impertinência – Ação improcedente –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Desídia da aluna quanto ao aditamento ao FIES – Termos de confissão de dívida – Nulidade – Descabimento – Vício de consentimento não comprovado – Danos morais não caracterizados – Reembolso de valores gastos com a contratação de advogado - Impertinência – Ação improcedente – Recurso desprovido.